Tribunal: TJDFT
Processo: 0747351-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA BANCÁRIA GERADORA DO DÉBITO OBJETO DA COBRANÇA INEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. CABIMENTO. VALOR DA MULTA RAZOÁVEL EM CASO DE NOVAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos de R$ 180,36 (cento e oitenta reais e trinta e seis centavos) relativo ao cheque especial e R$ 19,00 (dezenove reais), relativo a juros e IOF da conta corrente e multa por no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança indevida em caso de descumprimento da sentença. Em suas razões (ID 56285002), a recorrente suscita, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ante o risco de dano irreparável “consistente no pagamento de multa que pode ultrapassar o valor da obrigação principal contrariando as normas do direito civil”. Arguiu sua ilegitimidade passiva sob argumento que o crédito foi objeto de cessão de crédito e com a cessão são transferidos todos os elementos da obrigação, inclusive o direito a cobrança e demais atos de execução necessários ao recebimento do crédito pelo cessionário. No mérito, alega, em síntese, que a cessão foi regular para a empresa ATIVOS S.A e que a recorrente não possui gerencia sobre a cobrança após a cessão, portanto, não há nexo causal entre a conduta da recorrente e o possível dano à recorrida. Argumenta que a declaração de inexistência do débito não cabe à recorrente, pois “não praticou qualquer conduta imprópria com relação ao caso em debate”. Sustenta que “a obrigação de fazer determinada nos autos (baixa nos órgãos de proteção ao crédito), compete exclusivamente à empresa ATIVOS S.A, pois conforme se depreende dos documentos acostados na inicial, a referida empresa é responsável pela negativação”. Aduz que o valor fixado a título de multa é desproporcional levando em conta o valor demandado. Requer, ao final, a reforma da sentença para conceder efeito suspensivo e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Não sendo acolhida a preliminar, pugna seja julgado improcedente o pedido inicial, subsidiariamente, reduzida a multa arbitrada.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56285004 a 56285007). Contrarrazões não apresentadas (ID 56285112).
3. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do artigo 43 da Lei n. 9.099/95, hipótese não evidenciada no caso concreto. A alegação de que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo para evitar a ocorrência de situação irreversível e prejuízo em razão do valor da multa em caso de descumprimento não é suficiente a determinar a suspensão do processo. Ademais, em razão de julgamento do recurso, resta prejudicada o pleito de suspensão. Portanto, rejeita-se a concessão de efeito suspensivo.
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso dos autos, a partir da narrativa apresentada pela autora, ora recorrida, o recorrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, pois o crédito alegado pela autora como sendo indevido é decorrente de conta corrente no banco recorrente. Ainda que se alegue a ocorrência de cessão do crédito, a lide é sobre a inexistência do débito objeto de cessão. Ademais, as empresas requeridas são partes da cadeia de fornecedores, portanto, solidariamente responsáveis em relação ao consumidor. Assim, rejeitada a preliminar.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. O cerne da controvérsia é aferir a (i)legitimidade do crédito objeto de cobrança à autora/recorrida e verificar o valor da multa fixada em caso de descumprimento da condenação.
7. Na situação em exame, a autora/recorrida alega que nunca possuiu conta junto ao banco/recorrente. Todavia, desde 2002, pelo recorrente (Banco do Brasil), e desde 2008, pela empresa ATIVOS S.A., vem recebendo cobranças por um débito que não contraiu.
8. Cumpre destacar que cabe ao banco recorrente comprovar a relação contratual geradora do crédito, conforme inversão do ônus probatório na relação de consumo, pois determinar à autora comprovar fato negativo (que não possui ou possuiu conta junto ao banco recorrente) é totalmente inviável. Por outro lado, a produção da prova pelo recorrente é simples, pois basta apresentação do contrato de abertura de conta com as respectivas contratações de serviços bancários, inclusive de crédito especial, que é o gerador do débito cedido, e a inadimplência por parte da consumidora.
9. Ocorre que, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de contrato de abertura de conta por parte da autora ou outro documento capaz de atestar a legitimidade do débito cedido. Portanto, não existindo produto bancário contratado pela autora capaz de justificar a existência do débito objeto da cessão e das cobranças por parte da empresa ATIVOS S.A., a cobrança é indevida. Portanto, a manutenção da declaração de inexistência de dívida é medida que se impõe.
10. Quanto à multa fixada em caso de descumprimento de cobrança de qualquer débito relativo ao título tratado nos autos, o Juízo de origem a fixou no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança indevida, em favor da autora. O recorrente sustenta que o valor estabelecio é desproporcional e contraria a legislação, notadamente quando o valor da multa é maior que a dívida cobrada.
11. A aplicação da astreinte deve ser fixada de modo a estimular o adimplemento sem degenerar para o enriquecimento sem causa. Na hipótese dos autos, cabe ressaltar que a cobrança ocorre desde 2002 (ID 56284973), além de ter sido cedida em 2008 (ID 56284972), fato que acentuou as cobranças por mensagens telefônicas, e-mails (ID 56284974). Ainda, destaca-se que o débito, além de não comprovado sua origem, já estaria prescrito. Sem contar que a autora informa que tentou administrativamente solucionar o ocorrido, mas as tentativas foram infrutíferas. Outrossim, registrou Boletim de Ocorrência (ID 56284971) para proteção contra as cobranças indevidas. Desse modo, a fixação de R$ 500,00 (quinhentos reais) para evitar possíveis cobranças futuras e agilizar a resolução das cobranças indevidas ocorrida desde 2002 é razoável e proporcional ao fato. Assim, mantenho a sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.